Tribunal: TJDFT
Processo: 0774036-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, para: 1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (9 meses), totalizam o R$ 1.800,00; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 96.236,64, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 94.436,64 – id. 191036189 - Pág. 5/11), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que o abono de permanência deve ser considerado na base de cálculo da licença prêmio, argumentando para tanto que apesar de o réu não ter efetuado o pagamento devido do abono de permanência, a recorrente faz jus à referida rubrica, pois cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 27/07/2016, porém só se aposentou em 11/01/2017. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos constantes da exordial sejam julgados procedentes.
3. Em contestação, o Distrito Federal arguiu prejudicial de mérito pautada na prescrição.
4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
5. Preliminarmente, registre-se que a prejudicial de prescrição suscitada pelo recorrente não merece acolhimento, uma vez que a primeira parcela do valor das licenças prêmio indenizadas foi disponibilizada à parte recorrida em dezembro/2019 (ID no 61594394), termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 1o do Decreto n° 20.910/32), em observância ao princípio da actio nata. Rejeito a prejudicial.
6. A licença prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante que os períodos de licença prêmio adquiridos e não gozados serão convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. O valor a ser considerado é o da remuneração do último mês de atividade antes da aposentadoria.
7. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
8. Conforme documentos carreados aos autos, a aposentadoria da servidora recorrente ocorreu em 11/01/2017. Não obstante, conforme fichas financeiras de ID 182150684, não se verifica o recebimento de abono de permanência e de auxílio-alimentação no mês de dezembro de 2016 nem nos meses que antecederam a aposentadoria. Portanto, não há que se falar em inclusão das referidas rubricas na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.